Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. ALUNO DE CURSO SUPERIOR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Transferências de alunos entre instituições de ensino superior são realizadas mediante processo seletivo ou ex officio, nos termos do artigo 49 da Lei 9.394/1996 e do artigo 1o da Lei 9.536/1997.
II. Aluno que não atende aos requisitos do artigo 49 da Lei 9.394/1996 e do artigo 1o da Lei 9.536/1997 não tem direito subjetivo à transferência impositiva para outra instituição de ensino superior.
III. O direito à saúde, à educação e à família previstos nos artigos 6o, 196, 205, 226 e 227 da Constituição Federal não asseguram transferência compulsória de aluno de curso superior em desconformidade com preceitos legais que não se ressentem de nenhum traço de inconstitucionalidade.
IV. Apelação conhecida e desprovida.